Tribunal: TCU
Processo: 006.898/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação apresentada pelo Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina  irregularidades em contratação por inexigibilidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina sobre a irregularidade perpetrada por Murilo Rosa, como então presidente da entidade, em face da contratação da Pedro Miranda Savi - EPP para o fornecimento da outorga de uso do software intitulado como "Harpia Sistema de Fiscalização", por dispensa de licitação, em três oportunidades consecutivas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa oferecidas por Murilo Rosa; 9.3. aplicar em desfavor de Murilo Rosa a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. determinar o eventual desconto da aludida dívida nos vencimentos do aludido responsável, se ele ostentar a condição de servidor federal, em sintonia, por analogia, com os arts. 45 e 46 da Lei n.o 8.112, de 1990; sem prejuízo de autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo da multa aplicada pelo item 9.3 deste Acórdão.